Tribunal: STF
Processo: HC 225281
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Marcos Rodrigo Souza de Jesus contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 803.249/RO.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi pronunciado pela prática do crime do art. 121, caput, do Código Penal, e tem sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri designada para 23.3.2023.



    Alega, em síntese, que não haveria provas que autorizassem a pronúncia do paciente e sua submissão à Corte Popular, pois nenhuma das testemunhas teria presenciado os fatos, mas seriam todas “de ouvir dizer”. (p. 2)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se determinar a impronúncia do paciente e sua colocação em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Verifico, da sentença de pronúncia, que uma das testemunhas relatou ter ouvido da vítima fatal que o paciente teria sido seu agressor – portanto, testemunha direta de fato relevante para a instrução. Confiram-se trechos de seu depoimento:



    “A testemunha, Maria Aparecida Apolinário, disse em juízo, que conhecia o réu e ‘ficava’ com ele, mas, não era um relacionamento sério; que faz tempo que o relacionamento acabou; que estava no local no dia dos fatos, mas não viu o réu matar; que ainda estava mantendo um relacionamento com o acusado na data dos fatos; que estavam bebendo na casa da vítima e que nunca tinha visto e nem conhecia a vítima; que a vítima era amigo do réu; que antes dos fatos havia bastante pessoas bebendo na casa da vítima, contudo, no momento do ocorrido só estava ela, o réu e a vítima; que estava bebendo e depois foi dormir; que não viu o réu com uma faca; que estava dormindo e ouviu a vítima gritando na porta pedindo socorro e isso lhe assustou fazendo-a acordar, nesse momento abriu a cortina e viu a vítima com a faca no peito dizendo ‘viu o que ele fez comigo, mandei ele te acordar para ver esse negócio, ele não te acordou, olha o que ele acabou fazendo comigo’, por causa de uma suposta traição; que o réu estava acusando dela está traindo-o com a vítima; (…) que a última palavra da vítima foi que o réu teria feito aquilo...” (eDOC 2, p. 39)



     



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente